Tribunal: STJ
Processo: 0000598-54.2008.8.10.0119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088117 - MA(2025/0377114-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: W DE S R
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO KOCH - MT007299B
BRUNA REGINA PEREIRA - MT030041O
CASSIANE ELIS BRAGANHOL MEDEIROS DA SILVA -
MT030812B
ROSANGELA AGNER - MT019394O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.

ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão
monocrática é proferida em obediência aos artigos 932 do CPC e 34,
incisos XVIII e XX, do Regimento Interno do STJ e ao enunciado
contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam
ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso
manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente. No caso, a
decisão monocrática, com base no
do CPC, que
art. 932, inciso III,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, pela
incidência da
encontra respaldo no
Súmula 7/STJ,
art. 34, inciso XVIII,
do RISTJ, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.
2. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser
levados ao colegiado, por meio do controle recursal, motivo pelo qual
se afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade

3. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de
tentativa de estupro de vulnerável. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do
acusado, tendo em vista a ausência de prova concreta para a
condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54111957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 328d3bfe-ec4d-4735-9396-47c10c3787ec

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 328d3bfe-ec4d-4735-9396-47c10c3787ec

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088117 - MA(2025/0377114-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: W DE S R
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO KOCH - MT007299B
BRUNA REGINA PEREIRA - MT030041O
CASSIANE ELIS BRAGANHOL MEDEIROS DA SILVA -
MT030812B
ROSANGELA AGNER - MT019394O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.

ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão
monocrática é proferida em obediência aos artigos 932 do CPC e 34,
incisos XVIII e XX, do Regimento Interno do STJ e ao enunciado
contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam
ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso
manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente. No caso, a
decisão monocrática, com base no
do CPC, que
art. 932, inciso III,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, pela
incidência da
encontra respaldo no
Súmula 7/STJ,
art. 34, inciso XVIII,
do RISTJ, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.
2. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser
levados ao colegiado, por meio do controle recursal, motivo pelo qual
se afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade

3. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de
tentativa de estupro de vulnerável. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do
acusado, tendo em vista a ausência de prova concreta para a
condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:41
Código de Controle do Documento: 71fb7a54-2c47-4960-95c7-5fc9b40ccab7

Trata-se de agravo regimental interposto por W. de S. R. (e-STJ fls. 786/803
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
779/781,
conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
A parte agravante alega: (i) a violação ao princípio da colegialidade; (ii) que,
no presente caso, não há incidência da
notadamente porque o recurso
Súmula n. 7/STJ,
especial interposto não objetiva o reexame do conjunto probatório.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
De início, não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão
monocrática é proferida em obediência aos artigos 932 do CPC e 34, incisos XVIII e
XX, do Regimento Interno do STJ e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568
desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de
recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente.
No caso, a decisão monocrática, com base no
do
art. 932, inciso III,
CPC, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, pela incidência da
Súmula n.
encontra respaldo no
do RISTJ, não havendo falar
7/STJ,
art. 34, inciso XVIII,
em ofensa ao princípio da colegialidade
Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados
ao colegiado, por meio do controle recursal, motivo pelo qual se afasta qualquer alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de
prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado
pelo delito de tentativa de estupro de vulnerável (e-STJ fls.640/647).
Documento eletrônico VDA54112663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:41
Código de Controle do Documento: 71fb7a54-2c47-4960-95c7-5fc9b40ccab7

Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir

pela absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova concreta para a
condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória,

vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA54112663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:41
Código de Controle do Documento: 71fb7a54-2c47-4960-95c7-5fc9b40ccab7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0377114-4
AREsp 3.088.117 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005985420088100119 5982008 5985420088100119
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W DE S R
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO KOCH - MT007299B
ADVOGADA
: BRUNA REGINA PEREIRA - MT030041O
ADVOGADA
: CASSIANE ELIS BRAGANHOL MEDEIROS DA SILVA - MT030812B
ADVOGADA
: ROSANGELA AGNER - MT019394O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: W DE S R
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO KOCH - MT007299B
ADVOGADA
: BRUNA REGINA PEREIRA - MT030041O
ADVOGADA
: CASSIANE ELIS BRAGANHOL MEDEIROS DA SILVA - MT030812B
ADVOGADA
: ROSANGELA AGNER - MT019394O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449320944812131@
2025/0377114-4 - AREsp 3088117 Petição : 2025/0124334-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:13:44
Código de Controle do Documento: 950F6CFE-C164-44CF-99E4-26FE22F31450